Tribunal: TJSP
Processo: 2282575-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL, QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DESTE RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL LOCAL (SANTO ANDRÉ).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2282575-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ANGELICA APPARECIDA DE OLIVEIRA, são agravados DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO
SUL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Agravo de Instrumento no 2282575-86.2019.8.26.0000

Agravo de Instrumento:
2282575-86.2019.8.26.0000
Comarca:
Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Genilson Rodrigues Carreiro
Agravante:
ANGELICA APPARECIDA DE OLIVEIRA
Agravado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO - DETRAN-SP e MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO
SUL
VOTO No 39.070
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DO RITO DO
JUIZADO ESPECIAL, QUE DEFERIU EM PARTE A
TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA INCOMPETÊNCIA
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE E
JULGAMENTO DESTE RECURSO - RECURSO NÃO
CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS
AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL LOCAL (SANTO
ANDRÉ).
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGELICA
APPARECIDA DE OLIVEIRA contra os termos das r. decisões de fls. 108/109 e
112 (dos autos principais) que, em ação declaratória de inexigibilidade e anulação
de multa de trânsito duplicada c/c com pedido de obrigação de fazer ajuizada em
face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN-SP e MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, deferiu a tutela de
urgência para determinar que o DETRAN reconheça o licenciamento do veículo
placa DRH 8414 referente ao exercício de 2019 e suspendeu o auto de infração no

3
Agravo de Instrumento no 2282575-86.2019.8.26.0000
3C5493262, porém não deferiu a antecipação de tutela provisória de evidência
para suspender os dois processos administrativos de cassação da CNH, de nos
1793/2019 e 2287/2019.
Busca, em síntese, a suspensão dos 2 processos administrativos
de cassação da CNH, bem como o reconhecimento da indicação de real condutor
apresentado na data de 09/05/2019, a fim de que possa estar livre para realizar
apenas o curso de reciclagem decorrente da suspeição da CNH e não de
cassação.
Dispensa-se a intimação dos agravados.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de
Santo André, proferida no âmbito do procedimento do Sistema do Juizado
Especial (fls. 01/17, 100, 108/109 e 112 dos autos principais).
Em sendo assim, a competência para o seu processamento e
julgamento é no âmbito do próprio Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, pelas Turmas Recursais, as quais representam um segmento judiciário
autônomo, a teor do artigo 98, I, da Constituição Federal, c.c. artigo 41 da Lei
9.099/95, aplicada analogicamente ao presente caso.
Portanto, este Tribunal é incompetente para análise e julgamento
do presente recurso.

4
Agravo de Instrumento no 2282575-86.2019.8.26.0000
Diante do exposto, não conheço do presente Agravo de
Instrumento e determino a remessa dos autos ao Colégio Recursal local (Santo
André), com as homenagens de estilo.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.